Tribunal: TCU
Processo: 001.204/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por João Antonio Salgado Ribeiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 691/2025-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por João Antonio Salgado Ribeiro contra o Acórdão 4433/2018-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o recorrente foi notificado da deliberação recorrida na data de 16/5/2018; Considerando que o prazo para a interposição de recurso de revisão é de cinco anos, nos termos do art. 288 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente apresentou o recurso em 21/8/2024; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso de revisão foi apresentado intempestivamente; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso IV, e 288, caput , do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por João Antonio Salgado Ribeiro, por restar intempestivo, dando-se ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 001.204/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.471/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.470/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.469/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: João Antonio Salgado Ribeiro (XXX.146.668-XX); Verdurama Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (00.567.949/0001-78). 1.3. Recorrente: João Antonio Salgado Ribeiro (XXX.146.668-XX). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Município de Pindamonhangaba - SP. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Felipe Santos Correa (53078/OAB-DF), Caio Vinicius Araujo de Souza (59109/OAB-DF) e outros, representando João Antonio Salgado Ribeiro. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.